Tribunal: TJMT
Processo: 1073739-03.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073739-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FATIMA FIGUEIREDO RAMOS - CPF: 945.017.851-87 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS PARA O CARGO DE PROFESSOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE MATERIAL DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da Reclamante, reformando sentença de improcedência para reconhecer a nulidade das contratações temporárias sucessivas a partir de 2021 e condenar a Reclamada ao pagamento do FGTS, no percentual de 8%, acrescido de atualização monetária pelo IPCA-E e juros de poupança, nos termos do Tema 810 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a celebração de contratos temporários sucessivos, ainda que precedidos de processos seletivos distintos, configura desvirtuamento da contratação excepcional e, portanto, nulidade material; (ii) determinar se, reconhecida essa nulidade, é devido o pagamento do FGTS à parte contratada, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade das contratações temporárias não decorre apenas da observância formal aos processos seletivos, mas da análise de sua finalidade e conteúdo, sendo ilícito o uso reiterado de vínculos precários para suprir demanda estrutural e permanente da Administração Pública.

A contratação da Reclamante como professora da rede pública estadual entre 2021 e 2023, por meio de sucessivos contratos temporários, caracteriza burla ao concurso público, ainda que os vínculos tenham sido formalmente precedidos de processos seletivos simplificados distintos.

O não cumprimento do interstício de 12 meses entre os contratos, exigido pelo art. 18, III, da LC estadual nº 600/2017, configura nulidade material das contratações, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista.

A nulidade material das contratações temporárias enseja o reconhecimento do direito ao FGTS, em caráter indenizatório, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e entendimento firmado pelo STF (RE 765.320, Tema 916) e pelo STJ (AREsp 2298633).

A alegada autonomia formal dos contratos não é suficiente para afastar o desvirtuamento do regime excepcional de contratações temporárias, sendo reiterada a jurisprudência da Turma Recursal no sentido de reconhecer o direito ao FGTS nessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessiva para exercício de função permanente, sem respeito ao interstício legal previsto na LC estadual nº 600/2017, configura nulidade material por burla ao concurso público.

A nulidade material do vínculo temporário, ainda que formalmente precedido de processo seletivo, gera direito ao FGTS, em caráter indenizatório, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A aparência de legalidade formal não elide a ilicitude material decorrente do uso reiterado de vínculos precários para suprir necessidade estrutural da Administração.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; LC/MT nº 600/2017, art. 18, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 10.06.2015; STF, Tema 551, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.06.2010; STF, Tema 612, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.08.2020; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 297325895) que deu provimento ao recurso inominado da Reclamante, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a nulidade das contratações temporárias a partir de 2021 e, por conseguinte, condenar a Reclamada ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no percentual de 8% (oito por cento), relativamente ao período não prescrito, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de caderneta de poupança, conforme Tema 810 do STF.

Em suas razões recursais, a Reclamada sustenta, em síntese, que os vínculos contratuais firmados com a Reclamante não foram contínuos, sendo precedidos por processos seletivos autônomos e dentro dos limites temporais estabelecidos pela LC 600/2017.

Defende que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
, por desconsiderar a validade formal de cada contratação e a autonomia entre os vínculos. Argumenta ainda que a contratação sucessiva mediante novo processo seletivo não se confunde com prorrogação ou burla à exigência do concurso público.

A Reclamante, por sua vez, não apresentou contrarrazões formais ao Agravo Interno nos autos até a presente data, razão pela qual os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

De plano, afasto a tese de validade das contratações sucessivas baseadas em novos processos seletivos simplificados, porquanto
não é o instrumento formal de seleção que determina a legalidade ou ilegalidade da contratação, mas o seu conteúdo e a finalidade constitucional.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, por meio de vínculos sucessivos, sem a observância do interstício legal previsto no art. 18, III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, fazer jus ao pagamento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, mesmo sem vínculo celetista.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática combatida aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas 551, 612 e 916 da repercussão geral, que tratam da ilegalidade de contratações temporárias sucessivas para funções de natureza permanente, como é o caso de professor na rede pública estadual.

Conforme consta dos autos, a parte Reclamante prestou serviços à Reclamada de forma contínua no
período de 2021 a 2023
, sempre no cargo de professora, sendo contratada por meio de sucessivos processos seletivos simplificados. Embora haja formalmente interrupção entre os vínculos, a função exercida permaneceu idêntica e permanente, o que afasta o argumento de legalidade das contratações temporárias.

No caso dos autos, os contratos firmados entre a Reclamante e o Estado de Mato Grosso a partir de 2021 demonstram, conforme reconhecido na decisão monocrática agravada, caráter sucessivo e reiterado, sem respeito ao interstício mínimo de 12 (doze) meses previsto no art. 18, III, da LC 600/2017. A suposta "autonomia" formal dos contratos não descaracteriza o uso contínuo de vínculos precários para o exercício de funções permanentes da administração – no caso, a docência pública.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a
decisão
, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Ressalte-se, por fim, que a decisão monocrática não conferiu à Reclamante direitos próprios do regime celetista, mas tão somente reconheceu o direito ao FGTS como decorrência direta da nulidade da contratação.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025